Tribunal: CARF
Processo: 13971.004094/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004094/2007-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.738 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
IRRF
Recorrente
COMERCIAL MOREIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Florianópolis (SC) - que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte.
A impugnação fora apresentada contra a exigência fiscal-detalhada no Termo de
Verificação de Infração---IRRF - às f. 583 a-587—e anexos, pela constatação de
"PAGAMENTOS SEM CAUSA / OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALTA DE
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004094/2007-35
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA" nos anos-calendário de-2003 e de 2004;
objeto do Auto de Infração de f. 701 a 729, com base no disposto no art. 674, § 10 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999), como
segue:

No referido Termo de Verificação de Infração - IRRF, a autoridade assim
descreve o procedimento fiscal, vejamos:

Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

O valor da matéria tributável do lançamento em questão está expresso às fls. 594
(Valores originais: R$ 297.875,00) e FL. 601 (Base Reajustada: R$ 458.269,23).
Contra o lançamento de ofício (IRRF dos anos-calendário de 2003 e de 2004) o
interessado apresentou a impugnação administrativa, alegando em síntese:
Pressupõe-se que o MPF-F expedido teve sua gênese lastreada no procedimento
de fiscalização instaurado em desfavor da RUBENS MOREIRA pela então Receita
Previdenciária, cujo qual culminou com a notificação da Fiscalizada, para que recolhesse as
contribuições sociais incidentes sobre os valores pagos aos segurados contribuintes individuais,
por meio dos "Cartões de Premiação". (f. 739)
Em resumo, a Incentive House disponibilizava um crédito em favor da Rubens
Moreira, que esta pagava àquela em contrapartida à emissão de nota fiscal, lançada na
contabilidade da autuada como "despesa com campanha promocional". A Incentive House
fornecia cartões para que a Rubens Moreira efetuasse o saque, em numerário, do montante
creditado.
O saque em numerário era efetuado por pessoa credenciada pela Rubens Moreira
e destinado à premiação dos portadores de tampas. Usualmente, o valor sacado era entregue aos
representantes regionais da Rubens Moreira, que efetuavam o pagamento do prêmio ao portador
da "tampa", após sua identificação em relatório gerencial. Esporadicamente, a troca era feita na
sede da empresa.
O programa de incentivo foi denominado "promoção troca de tampas" e consistia
no seguinte: a cada "tampa" trocada, o portador era premiado com R$ 1,00, em espécie. Salvo os
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

raros casos em que o portador trocava as tampas na sede da empresa, a coleta de tampas e o
pagamento dos prêmios era realizado pelos representantes comerciais da Rubens Moreira.
Para fins de controle da premiação distribuída, os representantes comerciais da
Rubens Moreira preenchiam um relatório gerencial, contendo: (i) município (ii) nome do
premiado (iii) CPF do premiado; (iv) data pagamento; (v) valor prêmio.
Não satisfeito com os esclarecimentos prestados, o AFRFB intimou a Fiscalizada
para que identificasse os beneficiários, os valores e as datas dos pagamentos efetuados, bem
como, para que comprovasse a destinação dos valores sacados e a existência da alegada
Campanha de Premiação (fls. 321-323 dos autos).
Com o intuito de satisfazer o anseio Fiscal, a Rubens Moreira entregou listagem
contendo o nome dos beneficiários da premiação, a data e o valor dos pagamentos realizados (fls.
326-563 do PAF 13971.004094/2007-35).
Constatado pelo Fiscal, por amostragem, que parte das pessoas indicadas pela
Rubens Moreira não era de frentistas, nova intimação foi lavrada para a fiscalizada: (i)—
identificasse o local de trabalho de cada beneficiário listado (nome do Posto de Gasolina); (ii)
apresentasse os comprovantes de saque dos "Cartões de Incentivo", (iii) comprovasse o destino
dos valores sacados através dos "Cartões de Premiação" e o seu respectivo recebimento pelos
beneficiários listados pela RUBENS MOREIRA.
Para provar a existência da campanha promocional intitulado "troca de tampas", a
fiscalizada coligiu folder (doc. fl. 573). Ademais, reiterou que todos os beneficiários dos recursos
já haviam sido anteriormente identificados; noticiou que pleiteara junto à Incentive House, o
fornecimento dos extratos de movimentação dos cartões de incentivo; solicitou prazo para juntar
declarações acerca da sistemática de funcionamento da campanha promocional, assim como de
comprovantes de recebimentos dos valores, assinados pelos premiados.
Às fls. 576/579 dos autos consta termo de intimação onde o Fiscal reitera pedido
de comprovação da destinação dos valores originados dos cartões de incentivo aos beneficiários
alegados pela contribuinte, bem como do recebimento pelos mesmos.
Na resposta, a autuada mencionou que envidou todos os esforços para obter os
documentos que comprovassem os saques junto à administradora dos cartões (Incentive House),
sem sucesso. Mencionou que, se imprescindíveis, a fiscalização deveria intimar a Incentive
House a apresentá-los, conforme permissão contida no art. 197 do CTIV. (destaque acrescido).
De outro lado, para comprovar o recebimento dos valores pelos premiados (beneficiários), a
fiscalizada apresentou 518 recibos, de um universo de 970, Ou seja, apresentou recibo de mais
de 50% das pessoas premiadas. (destaque aposto)
Após analisar toda a documentação apresentada os Fiscais entenderam por bem
autuar a fiscalizada no que tange aos valores pagos e não comprovados com recibos.
Em outras palavras, os Fiscais levantaram todos os valores pagos à Incentive
House, descontaram os valores correlacionados aos recibos apresentados, e lançaram a diferença.
(destaque aposto).
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

No item 16 do relatório (fl. 586), a fiscalização menciona: "neste ponto é
importante destacar que o conjunto de informações obtidas no decorrer do procedimento fiscal
indicam a ocorrência da citada campanha de premiação ".
Portanto, de plano, a existência da campanha promocional é fato incontroverso.
Outro aspecto importante: em 2006 a impugnante foi fiscalizada pela Previdência Social. Na
oportunidade, houve lavratura de NFLD sobre a mesma base apurada pela RFB (2003 e 2004),
sob o argumento de que a Rubens Moreira pagou os valores creditados pela Incentive House a
segurados contribuintes individuais.
Vê-se, pois, uma flagrante incongruência entre os lançamentos. Se a operação
existiu e a Previdência Social entendeu que os valores foram pagos a segurados contribuintes
individuais, é inadmissível aceitar o argumento da RFB de que parte dos valores não têm causa e
operação comprovadas.
A fiscalizada justificou a fiscalização que os valores creditados pela Incentive
House foram sacados para pagamento de prêmios decorrentes da campanha promocional "troca
de tampas".
Ademais, de um universo de 970 participantes beneficiados, no curso da
fiscalização, a autuada apresentou 518 recibos, que, aliás, foram deduzidos da base levantada
pelos Fiscais.
De imediato, é visível o conflito entre o conteúdo dos lançamentos (Previdência
vs. SRF). O fato de a Previdência ter notificado a contribuinte por suposta omissão no
recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos aos beneficiários da
campanha "troca de tampas" invalida o lançamento ora em foco, uma vez que consolida a
justificativa da insurgente, de que os valores foram pagos e recebidos pelos participantes do
programa de incentivo de vendas. f. 746:
Logo, o primeiro lançamento (Previdência Social) é excludente do segundo
(Receita Federal).
Na dúvida, em atendimento ao princípio da verdade material e à legalidade
objetiva (CTN, arts. 32 e 142), assim como em respeito ao disposto no art. 112 do CTN, o
lançamento deve ser anulado.
De mais a mais, no curso da ação de fiscalização, a contribuinte apresentou aos
Fiscais recibos firmados por mais de 50% dos participantes do programa "troca de tampas",
cujos valores correspondentes, a propósito, foram prontamente amortizados do montante
lancado. (destaque aposto) f. 747:
Assim sendo, considerando que a autuada provou a causa da operação
(premiação), identificou os beneficiários e junto recibos de mais de 50% dos favorecidos (já no
curso da fiscalização), a presunção de legitimidade pesa a seu favor.
É necessário observar que a impugnante ora junta mais 299 recibos, que somados
àqueles já franqueados à fiscalização no curso da ação fiscal (518 de 970), representam acerca de
85% do total de pessoas premiadas.
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Resumindo: de um total de 970 beneficiários, no curso da ação fiscal, a fiscalizada
apresentou 518 recibos, cujos valores correspondentes foram excluídos da base lançada. Assim,
na visão dos Fiscais, para comprovar 100% da operação, a autuada deveria obter mais 452
recibos. Destes, ora são juntados 299 recibos. Portanto, do universo total de 970 premiados, a
fiscalizada reuniu 817 recibos, que representam aproximadamente 85% das pessoas participantes
da campanha promocional (destaque acrescentado).
Assim sendo, caberia ao Fisco à prova negativa de que os valores não foram
efetivamente destinados ao pagamento de participantes do programa "troca de tampas",
especialmente considerando que a Rubens Moreira apresentou recibos firmados pela grande
maioria (85%) dos beneficiários.
Entretanto, em flagrante desrespeito ao conteúdo da NFLD lavrada pela
Previdência Social, assim como às provas produzidas pela contribuinte, os Fiscais preferiram
autuar a diferença não comprovada por recibos, transferindo descabidamente a responsabilidade
para a fiscalizada.
Sem dúvida, deve ser considerada comprovada a causa e a operação no seu todo
ou, de outro lado, inteiramente glosada. Aceitar como pagos os prêmios para fins previdenciários
e negá-los para fins de IRRF é usar dois pesos e duas medidas, além de atentar contra o bom
senso. Fls. 749:
Por último, se persistir a exigência, deve ser excluído da base de cálculo do
lançamento o valor correlato aos recibos ora coligidos, antes de qualquer cálculo de multa e
juros, afim de evitar-se o cometimento de injustiças fiscais.
Pelo exposto, espera e confia a impugnante que Vossas Senhorias decidam pela
emulação e (arquivamento do Auto de Infração lavrado, com a consequente dispensa de
pagamento dos valores por ele exigidos).
O Acórdão ora Recorrido (07-24.239 - 3° Turma da DRJ/FNS) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Correta a tributação de imposto de renda na fonte, tendo em vista a constatação de
pagamentos efetuados pela pessoa jurídica sem a devida comprovação do
respectivo beneficiário.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Isto porque, segundo entendimento da Turma, “a alegação da impugnante de que a
mesma matéria tributável considerada para o lançamento tratado nos presentes autos foi objeto
de lançamento de contribuições devidas à Previdência Social (INSS) — conforme cópia que
produz com a impugnação, às f. 759 a 778 -, não procede, visto que são diversas as bases legais
desses dois diferentes lançamentos e não há incompatibilidade entre eles. Lá, como cá, não
houve identificação dos reais beneficiários dos pagamentos, embora no caso do IRRF a
impugnante tenha apresentado os já comentados "Recibos" e o contrato com a Incentive house
S.A. que, pelas razões expendidas neste voto, não se mostram hábeis e idôneos como meio de
prova para o fim de desconstituir o lançamento fiscal”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em
15/06/2011 - (fls. 1210), alegando em síntese:
Da Inexistência de Pagamentos Realizados Sem Identificação do Destinatário:
Aduz que “o fato de a Previdência ter notificado a recorrente por suposta omissão no
recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos aos beneficiários da
campanha "troca de tampas" invalida o lançamento ora em foco, uma vez que consolida a
justificativa da recorrente, de que os valores foram pagos e recebidos pelos participantes do
programa de incentivo de vendas”.
Importa observar que não assiste razão na assertiva do julgador administrativo 'a
quo' quando afirma que não há incompatibilidade entre as autuações procedidas pelas receitas
previdenciária e federal. Por óbvio que as bases legais são distintas por se tratar de autarquias
com funções e estruturas independentes e autônomas. Porém, não se pode admitir distinção de
entendimento acerca dos elementos fáticos como ocorre no presente caso. Ou há comprovação
do repasse dos valores a terceiros, ou não há.
Nem mesmo a anulação da autuação previdenciária abala o quanto alegado, na
medida em que as condições fáticas não foram apreciadas ou sequer analisadas para a derrogação
da autuação previdenciária.
Diante destes elementos, não há que se falar em descumprimento do ônus
probatório pela recorrente, visto que competia à recorrida derrogar as justificativas trazidas aos
autos, ônus não cumprido pela autoridade fiscal.
Da Alteração do Critério Jurídico Dela Autoridade Julgadora: “por ocasião da
fiscalização implementada pelos agentes da recorrida, a recorrente já havia apresentado à
autoridade outros 518 (quinhentos e dezoito) recibos idênticos aos acostados à Impugnação, os
quais foram devidamente aceitos e excluídos da autuação, conforme expressamente discriminado
à fl. 586 dos autos; O poder de fiscalização conferido à autoridade fiscal não lhe confere poder
de império, possibilitando que pratique atos ao arrepio da lei, ou então que inove a qualquer
momento.
Tal alteração de critério jurídico não pode ser admitida, não apenas por atentar
contra a Lei, mas também por repugnar ao bom senso, além de submeter à recorrente a absoluta
insegurança jurídica.
Indene de dúvidas a impossibilidade de alteração do critério jurídico, por certo
que os novos recibos apresentados deveriam ser reconhecidos e descontados da autuação fiscal
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

pelo julgador 'a quo'. Isto porque, tal procedimento alinha-se ao princípio da verdade material,
que rege a atividade administrativa fiscal. Da mesma forma que não é dado a fiscalização eximir
o contribuinte de suas obrigações, por dever legal não deve este exigir exação indevida.
Requereu o provimento do recurso a fim de desconstituir totalmente a autuação
fiscal, desobrigando-se a recorrente, por consequência, do recolhimento do IRRF exigido.
Alternativamente, na hipótese de subsistência da exigência fiscal, o que se supõe
pelo argumento, requer à recorrente que seja reformada a decisão administrativa combatida, a
fim de que sejam excluídos da autuação os valores que tiveram seu destinatário comprovado
através dos 299 (duzentos e noventa e nove) recibos colacionados aos autos por ocasião da
apresentação da impugnação administrativa.
É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O presente processo resume-se à análise do contrato firmado entre a
RECORRENTE e empresa especializada Incentive House S.A., tendo como objeto a elaboração
de campanhas publicitárias de incentivo aos comerciários, resultando premiação a serem
realizadas por meio de pagamento eletrônico, através dos critérios estabelecidos pela empresa em
relação aos valores e aos titulares de seu uso.
Não são poucos os casos já analisados por esta TO cujo objeto de análise reside na
relação entre contribuinte e a Incentive House.
Os elementos extraídos dos autos levam a concluir que o contrato firmado entre a
Incentive House S.A. e a RECORRENTE – apesar de ter formalmente em seu objeto a atividade
de “elaboração de campanhas publicitárias de incentivo aos comerciários ...”, é um contrato para
possibilitar a complementação da remuneração dos empregados e dirigentes da RECORRENTE,
através de créditos em cartão de débito/magnético. Esse cartão era usado pelo beneficiário como
dinheiro, servindo para a aquisição de bens e serviços nos estabelecimentos conveniados ou para
saque em espécie.
Nos negócios jurídicos, para fins tributários em especial, mais valem a essência e
o motivo do acordo do que as palavras usadas para escrevê-lo.
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Clóvis Beviláqua dizia textualmente: “... a parte essencial ou nuclear do ato
jurídico é a vontade. É a ela, quando manifestada de acordo com a lei, que a ela dá eficácia.”
Especificamente em relação às obrigações tributárias, o art. 4o do CTN indica que
a natureza do tributo é determinada pelo fato gerador da obrigação, sendo irrelevante para
qualifica-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei (ou pelo contrato,
segundo caso concreto).
No entendimento da autoridade fiscal, as verbas cujos destinatários ou causa não
foram comprovadas no curso da fiscalização deveriam ser tributadas à alíquota de 35%, na fonte,
art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995.
Neste particular é necessário ressaltar que a autoridade fiscal teve um
procedimento fiscalizatório irreparável.
É sabido que tais negócios jurídicos são realizados pelas empresas com o objetivo
de reduzir, em especial, a carga de contribuições previdenciárias sobre as relações de trabalho.
Também é fato que as empresas acabam por assumir e correr o risco de eventualmente serem
fiscalizadas e autuadas, como a Recorrente efetivamente o foi.
Entretanto, a postura adotada pela contribuinte ao tentar de forma simulada
reduzir sua carga tributária não se constitui como fato gerador tributário. A intenção do agente
eventualmente pode ser considerada para fins de qualificação da penalidade.
Desta forma é que, mesmo diante dos graves indícios o agente fiscal aprofundou
seu procedimento fiscalizatório buscando exaurir a existência ou não de comprovações a respeito
dos destinatários dos pagamentos. Isto porque, caso identificado o beneficiário e a causa do
pagamento, não restaria perfectibilizado o tipo legal previsto no art. 61, § 1o, da Lei no
8.981/1995.
Neste particular, entendo que o caso em análise guarda algumas particularidades
que o distinguem de outros lançamentos do tipo e por isso é importante citar especificamente
alguns trechos do TVF, onde a autoridade fiscal relata o procedimento adotado:
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Vê-se, portanto, que a autoridade fiscal reconheceu a ocorrência da alegada
campanha promocional indicada pela Recorrente. Veja que desde o início a contribuinte
contribuiu com o procedimento fiscalizatório, justificou os pagamentos com a alegada campanha
promocional e apresentou lista individualizada de todos os beneficiários, datas de recebimento,
cidade e valores.
A contribuinte chegou a apresentar à fiscalização, inclusive, material publicitário
da alegada promoção:

Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Além disso, a Recorrente comprovou ter buscado junto à Incentive House extrato
detalhado dos pagamentos realizados via cartão conforme se verifica de email anexado pelo
fiscal às fls. 795.
Assim, e por todo o contexto probatório que a autoridade fiscal concluiu no item
16 de seu TVF que a recorrente teria logrado êxito em comprovar a causa dos pagamentos, mas
não conseguiu comprovar totalmente o destino dos recursos sacados no cartão.
Veja que o tipo legal ensejador do lançamento tem por fundamento o (i)
pagamento a beneficiário não identificado ou (ii) o pagamento sem causa.
Verifica-se, desta forma, que o fundamento do lançamento foi a ausência de
comprovação da destinação de parte dos lançamentos contábeis identificados pela autoridade
fiscal.
Digo isto pois, conforme descrito no item 18 do TVF o contribuinte, ao longo do
procedimento fiscalizatório, apresentou recibos e declarações produzidos no curso da
fiscalização e assinados pelos destinatários dos pagamentos conforme identificado na planilha
demonstrativa por ele apresentada.
A título de exemplo, reproduzo abaixo um dos recibos apresentado à autoridade
fiscal, constantes do Anexo ao Volume 01:

A autoridade fiscal acatou tais comprovações e excluiu os pagamentos
direcionados às pessoas signatárias dos referidos recibos por entender restar comprovada a
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

destinação, procedendo ao lançamento quanto aos pagamentos que permaneceram não
identificados.
Por sua vez, em sede de Impugnação o contribuinte além de ressaltar que teria
sido autuado na matéria previdenciária em razão do pagamento a funcionários ou contribuintes
individuais (o que segundo ele excluiria o presente lançamento), também promoveu a juntada de
mais 299 recibos.
Em resumo, dos 970 beneficiários notificados pela fiscalização para comprovação
pela recorrente, no curso da fiscalização foram apresentados recibos relativos a 518 beneficiários
(o que foi acatado pela autoridade fiscal) e, sem impugnação, diz promover a juntada de mais
299 recibos.
Quando da análise da impugnação a DRJ não acolheu tais documentos como
comprobatórios, o que fez com base nas seguintes razões:

Ressalte-se, por oportuno, que o relator não chegou a citar que tais recibos são
semelhantes aos apresentados ao longo da fiscalização e acatados pela autoridade fiscal de forma
que, não há como se negar que se os 299 recibos adicionais tivessem sido apresentados antes
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

da conclusão do procedimento fiscal eles também seriam considerados e afastados do
lançamento.
Reproduzo abaixo um dos exemplos de recibo apresentado junto com a
impugnação e reapresentado com o Recurso:

Não há como se negar também que tais recibos, se apresentados isoladamente,
seriam provas frágeis na medida em que não indica a data e valores de pagamentos bem como
devido ao fato de terem sido produzidos posteriormente.
Entretanto, dentro de todo o contexto probatório, bem como de todo o
detalhamento individualizado apresentado pelo contribuinte (fls. 329 a 784) e da comprovação
da alegada promoção, a autoridade fiscal acatou tais recibos como comprovação de que tais
valores foram pagos a destinatários identificados.
Exatamente por isso é que em sede de Recurso o contribuinte alega que a DRJ
inovou nos critérios jurídicos do lançamento, alegando que “por ocasião da fiscalização
implementada pelos agentes da recorrida, a recorrente já havia apresentado à autoridade outros
518 (quinhentos e dezoito) recibos idênticos aos acostados à Impugnação, os quais foram
devidamente aceitos e excluídos da autuação, conforme expressamente discriminado à fl. 586
dos autos e defendeu a impossibilidade de alteração do critério jurídico, por certo que os novos
recibos apresentados deveriam ser reconhecidos e descontados da autuação fiscal pelo julgador 'a
quo'. Isto porque, tal procedimento alinha-se ao princípio da verdade material, que rege a
atividade administrativa fiscal. Da mesma forma que não é dado a fiscalização eximir o
contribuinte de suas obrigações, por dever legal não deve este exigir exação indevida.
Assim é que, diante dos fatos e das provas apresentadas e sem adentrar ao mérito
ou preliminares suscitadas, entendo que o processo precisa ser convertido em diligência para se
correlacionar os documentos juntados à impugnação e recurso voluntário com os valores
entendidos como não comprovados pela autoridade fiscal. Além disso, dar-se-á a chance da
autoridade fiscal se manifestar sobre tais documentos que não teve acesso no curso da
fiscalização.
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Neste sentido oriento meu voto no sentido de converter o presente processo para
que a unidade de origem:

(i) Correlacione os recibos apresentados através dos CPFs dos alegados
beneficiários com a relação de beneficiários apresentados pela contribuinte no
curso da fiscalização e que restaram não comprovados;
(ii) Elaborar planilha excluindo os CPFs cujos recibos tenham sido apresentados e
apurando o eventual crédito remanescente, se for o caso;
(iii) Intimar o contribuinte do resultado da diligência para dela se manifestar no
prazo de 30 dias;
(iv) Após, com ou sem manifestação do contribuinte, retornem os autos para
julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital